Tribunal: TJMT
Processo: 1024944-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024944-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capacidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), RAIMUNDO MOURÃO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE DE PESSOA IDOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO IDOSO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar agravo de instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se a demanda de origem, envolvendo direito à saúde de pessoa idosa, deve tramitar no foro do domicílio do beneficiário do serviço de saúde;
(ii) analisar se a causa, cujo valor não ultrapassa 60 salários-mínimos, deve ser processada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência – IAC 10
, consolidou a tese de que a competência para julgamento de demandas individuais ou coletivas relativas a serviços de saúde de idosos é absoluta do foro do domicílio do beneficiário, nos termos dos arts. 79 e 80 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e do art. 53, III, "e", do CPC.

4.

No caso concreto, a ação originária tem por objeto o fornecimento de tratamento de saúde a pessoa idosa, sendo aplicável a regra de competência absoluta estabelecida pelo STJ.

5.

Ademais, a tese firmada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 85560/2016 – Tema 01
estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme dispõe o art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009.

6.

A demanda de origem possui valor atribuído de R$ 1.412,00, não superando o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que reforça a necessidade de declínio da competência.

7.

A atuação do Ministério Público, na condição de substituto processual, não altera o caráter individual da demanda, não se configurando hipótese de interesse difuso ou coletivo a justificar a modificação da competência.

8.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam o entendimento de que demandas individuais que envolvam o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos de baixo valor devem ser processadas sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A competência para julgar demandas individuais relativas ao direito à saúde de pessoa idosa é absoluta do foro do domicílio do beneficiário, nos termos do IAC 10/STJ. Além disso, demandas de valor inferior a 60 salários-mínimos devem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme fixado no IRDR 85560/2016 – Tema 01.”

Dispositivos relevantes citados

·

Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
, arts. 79 e 80;

·

Código de Processo Civil (CPC/2015)
, art. 53, III, "e";

·

Lei no 12.153/2009
, arts. 2o, § 4o, e 5o;

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, IAC 10, j. 21.10.2021
;

·

STJ, AgRg no AREsp 374299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 27.10.2016
;

·

TJMT, IRDR n.o 85560/2016 – Tema 01, j. 2024
;

·

TJMT, APL n.o 1002529-12.2022.8.11.0037, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.08.2023
;

·

TJMT, RAI n.o 1019777-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024
;

·

TJMT, RAC n.o 1002884-30.2023.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2024
.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática de ID 237643185, proferida na Reclamação n. 1016561-65.2024.8.11.0000, que declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

O agravante alega que o IRDR no 85560/2016 refere-se a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, e não se aplica a casos que tratam do direito à saúde, uma matéria de natureza constitucional.

Afirma que as causas relativas ao direito à saúde não podem ser processadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o valor da causa em tais ações é estimativo e não definitivo, dificultando a fixação da competência com base apenas no valor atribuído.

Argumenta que a Lei no 12.153/09, que regula os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não autoriza a atuação do Ministério Público como parte no âmbito dos Juizados.

Requer o provimento do presente agravo interno, para manter a competência do Tribunal de Justiça para julgar o agravo de instrumento.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Sem maiores delongas, o recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, verifica-se que no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21/10/2021, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a competência absoluta do Juízo do local de domicílio do idoso, para julgamento das causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde. Veja-se:

“
Tese B) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado,
observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opçã
o (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009). [...]”

No caso, verifica-se que o bem da vida tutelado na ação originária subsiste no direito à saúde de pessoa idosa, razão pela qual a demanda deve tramitar no local do seu domicílio, ainda que sob o rito dos Juizados Especiais.

Dito isso, extrai-se do processo que a demanda de origem foi ajuizada no ano de 2024, e o valor da causa é de R$ 1.412,00, de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, motivo pelo qual incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.o 85560/2016, Tema 01,
verbis
:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

(g.n.)

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
”.
(g.n.)

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem teto de alçada, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Com efeito, os artigos 2o e 5o, ambos da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009 – que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios –, preceituam, entre outros:

“Art. 2o
.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”
(g.n.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)”.

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

Ademais, tal medida não implica no deslocamento do feito para comarca diversa do domicílio do idoso, pelo que não viola os critérios de competência definidos pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência – IAC 10.

Por fim, embora se trate de demanda nominada como Medida de Proteção e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como substituto processual, e não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA DE ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada.
III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da Republica, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 374299 MG 2013/0237185-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 27/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2016)”

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo (RAI n.o 1019777-34.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.10.2024, Publicado no DJE 09.10.2024) e pelo Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (RAC n.o 1002884-30.2023.8.11.0023, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.09.2024, Publicado no DJE 30.09.2024).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025